Tribunal: TJSP
Processo: 1003065-48.2019.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Apelação. Mandado de segurança. Servidor público estadual. Pleito em busca da obtenção de incorporação da gratificação instituída pela LC no 1.018/2007. Função de professor coordenador. Período de 1996 a 2008. Interregno que antecede a vigência da lei. Impossibilidade. Irretroatividade legal. Período após a vigência. Descabimento da incorporação. Descumprimento do requisito objetivo de efetivo

Ementa:
Apelação. Mandado de segurança. Servidor público estadual. Pleito em busca da obtenção de incorporação da gratificação instituída pela LC no 1.018/2007. Função de professor coordenador. Período de 1996 a 2008. Interregno que antecede a vigência da lei. Impossibilidade. Irretroatividade legal. Período após a vigência. Descabimento da incorporação. Descumprimento do requisito objetivo de efetivo exercício da função por um ano. Sentença de improcedência mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332314
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003065-48.2019.8.26.0445, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é apelante
MARIA DE FATIMA ABREU MIRANDA, são apelados ESTADO DE SÃO PAULO e
DIRIGENTE REGIONAL DE ENSINO DE PINDAMONHANGABA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente sem voto), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E COIMBRA
SCHMIDT.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
FERNÃO BORBA FRANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003065-48.2019.8.26.0445 -Voto no
2
Voto n.o 6992
Apelação Cível no: 1003065-48.2019.8.26.0445
Apelante: Maria de Fatima Abreu Miranda
Apelados: Estado de São Paulo e Dirigente Regional de Ensino de Pindamonhangaba
Comarca: Pindamonhangaba
Apelação. Mandado de segurança. Servidor público estadual.
Pleito em busca da obtenção de incorporação da gratificação
instituída pela LC no 1.018/2007. Função de professor
coordenador. Período de 1996 a 2008. Interregno que antecede a
vigência da lei. Impossibilidade. Irretroatividade legal. Período
após a vigência. Descabimento da incorporação. Descumprimento
do requisito objetivo de efetivo exercício da função por um ano.
Sentença de improcedência mantida. Recurso improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença que,
em ação mandamental impetrada por Maria de Fátima Abreu Miranda em face do Dirigente
Regional de Ensino de Pindamonhangaba, julgou improcedente o pedido.
Recorre a impetrante requerendo a inversão do julgado. Narra que
é professora de educação básica e exerceu a função de professora coordenadora no período
de 1996 a 2008. Visa a incorporação da gratificação, argumentando que o direito é previsto
constitucionalmente e não pode ser obstado por falta de lei regulamentadora.
Contrarrazões regularmente apresentadas.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Em que pesem os fundamentos do recurso, de rigor a manutenção
da sentença.
Pretende a impetrante que seja incorporada a gratificação “função
de professor coordenador” prevista na Lei Complementar no 1.018/07 aos seus
vencimentos. Referida lei dita que:
“Artigo 1o - Fica instituída Gratificação de Função para os
integrantes das classes de docentes do Quadro do
Magistério, em exercício nas unidades escolares da
Secretaria da Educação, designados para as funções de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003065-48.2019.8.26.0445 -Voto no
3
Professor Coordenador e Vice-Diretor de Escola.
(...)
Artigo 3o - A Gratificação de Função será incorporada ao
patrimônio do servidor na base de 1/10 (um décimo) por
ano de percepção, observado o limite de 10/10 (dez
décimos)” (grifos nossos).
Pois bem.
A lei complementar entrou em vigor somente em outubro de 2007.
Conforme as informações prestadas pela ré, a servidora foi designada para exercer a
função de professora coordenadora nos seguintes períodos: 13/06/1996 a 31/01/1998;
01/02/1998 a 06/02/2000 e 10/02/2000 a 30/01/2008.
Com relação ao período anterior à vigência da lei, não faz jus a
impetrante a incorporação de qualquer quantia. Isso porque, em observância ao princípio
da segurança jurídica, não se pode falar em irretroatividade da lei nos termos do art. 6o da
LINDB. A previsão constitucional do direito à incorporação é irrelevante, pois a instituição
de gratificação ao servidor depende de lei específica.
Quanto ao período posterior à vigência da lei, extrai-se que a
impetrante não cumpriu o requisito objetivo para a incorporação, qual seja, o efetivo
exercício na função por um ano. É incontroverso que após 30/01/08 a impetrada deixou de
exercer a função de professora coordenadora, voltando a lecionar na educação Básica.
Portanto, não faz jus à incorporação pleiteada.
Nesse sentido, o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:
SERVIDOR PÚBLICO
Pretensão à percepção da
Gratificação de Função instituída pela LC no 1.018/2007
Sentença de improcedência da demanda
Vantagem
concedida aos servidores que exerçam as funções de 'vice-
diretor de escola' ou 'professor coordenador' Gratificação
de caráter específico, vinculado ao exercício efetivo

Impossibilidade de extensão aos que não mais exercem
essas funções Irretroatividade da lei Possibilidade de
incorporação da gratificação apenas em hipótese de efetivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003065-48.2019.8.26.0445 -Voto no
4
exercício após a vigência da aludida norma, o que não se
vislumbra nos autos Sentença mantida Recurso não
provido.
(TJSP;

Apelação
Cível
1001935-58.2015.8.26.0220; Relator (a): Manoel Ribeiro;
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de
Guaratinguetá - 2a Vara; Data do Julgamento: 29/06/2016;
Data de Registro: 29/06/2016)
De rigor a manutenção da r. sentença, portanto.
Sem honorários advocatícios, a teor das Súmulas no 105 do STJ e
512 do STF e art. 25 da Lei Federal no 12.016/09.
Ante o exposto, por meu voto, nego provimento ao recurso.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR